Tribunal: STF
Processo: ARE 1404973
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Decido. 



    A irresignação não merecer prosperar.



    Isso porque o apelo extremo é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15 c/c o art. 798 do CPP.



    Com efeito, publicado o acórdão em 20/11/20, o recurso extraordinário foi interposto em 9/12/20.



     Perfilham esse entendimento:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/18).



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.



    Como pertinentemente observou o Ministro Celso de Mello, em caso similar,



    “[m]ostra-se importante destacar, por oportuno, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º). 



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP , art. 798, § 4º)”(ARE nº 1248073/PR, DJe de 23/4/20).



    Ressalte-se, ademais, que o Código de Processo Civil determina que “o recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (art. 1.003, § 6º - grifei), o que não ocorreu no caso. No mesmo sentido, anotem-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6°, do Novo CPC determina que [o] recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE nº 1.033.168/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.011.686/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/17 - grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente